Tribunal: TJMT
Processo: 0001819-91.2016.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001819-91.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DERICK MORAIS DE JESUS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRENDO RIBEIRO DO NASCIMENTO (APELADO), ALENILTON PEREIRA CUNHA - CPF: 066.672.831-32 (VÍTIMA), DIEGO MARADONA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 043.619.251-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DERICK MORAIS DE JESUS (APELANTE), JONH DOUGLAS SILVA (APELADO), ROMILDO SOUZA GROTA - CPF: 073.704.909-04 (ADVOGADO), VANESSA ANGELA MORAES DE JESUS - CPF: 062.815.851-35 (TERCEIRO INTERESSADO), TIASLE CORREA SILVA - CPF: 047.749.151-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE TIASLE CORRÊA SILVA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. DESPROVEU O RECURSO DE DERICK MORAIS DE JESUS E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE
ARMA BRANCA E
POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO

–
RECURSO
DEFENSIVO

–
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX OFFICIO
:

SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE, EM RELAÇÃO AO
SEGUNDO
APELANTE – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1o, 109, V, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ANÁLISE MERITÓRIA DO
RECURSO
PREJUDICADA – 2.
MÉRITO
:

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO PRIMEIRO
APELANTE
– ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA DA

SUA
PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INACOLHIMENTO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES
DOS POLICIAIS MILITARES
QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
ARAM
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO
PRIMEIRO
APELANTE
E SEU ENVOLVIMENTO NA CONDIÇÃO DE MENTOR INTELEVTUAL NO DELITO EM QUESTÃO
–
3.
RECURSO DO

MINISTÉRIO
PÚBLICO
:

PLEITO DE RECRUDESCIMENTO DA
S
PENA
S
INICIA
IS
– NEGATIVAÇÃO
DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
–
POSSIBILIDADE
–
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A CONDUTA DELITIVA PERPETRADA PELOS
APELADOS
EXASPEROU A NORMALIDADE DO TIPO PENAL INFRINGIDO – READEQUAÇÃO DA
S
SANÇ
ÕES BASILARES
– 4.
ALMEJADA READEQUAÇÃO DA
S
PENA
S
NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
PEDIDO DE
APLICAÇÃO
CUMULATIVA
EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO –
DES
CABIMENTO – INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇ
ÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO –
NÃO ACOLHIMENTO
–

5. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Decorrido o lapso prescricional entre a publicação da sentença e este julgamento, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, é
medida
que se impõe. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do
Estado, fica prejudicado o exame da matéria de fundo deduzida no recurso
do segundo apelante.

2
.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição do
primeiro
apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações
dos policiais militares
e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

3.
A pena-base deve ser reformada com supedâneo no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, quando evidenciada a necessidade de se valorar negativamente
a culpabilidade e as
circunstâncias
do crime,
descritas no art. 59 do Código Penal, que haviam sido consideradas neutras pelo juízo de piso, autorizando, de forma idônea, a fixação da
sanção
inicial acima do mínimo legal.

4.
Inexiste ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento. Contudo, as causas de aumento da parte especial do Cód
igo Penal só podem ser aplicadas cumulativamente com a devida fundamentação, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, procedimento não observado

no caso destes autos.

5.
Recurso defensivo desprovido e do
M
inistério
P
úblico, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata
m
-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
,
por
Derick
Morais de Jesus
e

Tiasle
Correa Silva
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1819-91.2016.811.0013
(código
114768
)
,

condenou o

primeiro pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma (art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal),
à
pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; e o segundo,
pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003),
à
pena de 1 (um) ano de detenção
, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos,
tendo
, a pena privativa de liberdade
, sido
substituída por uma restritiva de direitos
a ser fixada pelo juízo das execuções penais
.

O Ministério Público, com fulcro nas razões recursais que se veem no ID 26619078, pleiteia o aumento da pena-base fixada
a Brendo, D e rick e Jonh Douglas
, destacando que a culpabilidade e as circunstâncias do crime praticado
pelos

três
extrapolaram a normalidade do tipo penal infringido
;

requerendo,
outrossim, que na terceira etapa dosimétrica sejam valoradas as duas majorantes reconhecidas na sentença condenatória (concurso de agentes e emprego de arma
branca
) elevando a sanção final dos
sentenciados
em quantitativo superior a 1/3 (um terço).

Derick
Morais de Jesus
, forte nas razões
exteriorizadas
no ID
125303692
, postula
a
su
a
absolvição

por ausência de provas sólidas e aptas para embasar a sentença condenatória
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Tiasle
Correa Silva
, com base nas razões encontradiças no ID 124609176, requer
a
sua
absolvição em relação ao delito tipificado no
art.

12 da Lei
n.
10.826/2003, em razão da atipicidade material da conduta
,
por aplicação

do princípio da insignificância
.

As partes contra-arrazoaram
os recursos
adversas, pugnando
pelo
seu
des
provimento
.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do
parecer
visto

no ID

128552673
, manifestou
-se
“
Pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público e pelo desprovimento dos recursos defensivos
”
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

ex

officio
.

Prescrição da pretensão punitiva
estatal em relação a
Tiasle
Corrêa Silva
.

Da análise
destes
autos, imperioso
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, namodalidadesuperveniente, em relação a
Tiasle
,
devendo,
por conseguinte, ser declarada a extinção da
sua
punibilidade

quanto aocrime
de
posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003)
peloqualfoicondenado.

Primeiramente,
é
imperioso registrar
que,
não obstante o Ministério Público
,
tenha recorrido contra a dosimetria penal
realizada na
sentença
condenatória
, não se insurgiu contra a condenação de
Tiasle
, havendo, portanto, o trânsito em julgado da
condenação para
acusação
em relação
ao segundo apelante
.

Co
mo se sabe,aprescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).

(STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).
Destacamos

Com efeito, no caso em apreciação, verifica-se que
Tiasle
foi condenado à pena de
1 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa. Assim, em razão do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no art. 110, § 1o, do Código Penal e deve ser aferida tal como preconiza o art. 109 do referido diploma legal.

Logo, pelo
quantum
da p
ena aplicada
a

Tiasle
é forçoso reconhecer que a pretensão punitiva se encontra prescrita, haja vista que a sanção imposta à sua pessoa não excede a dois anos, daí por que a perda do poder sancionador estatal é
alcançado
em quatro anos, consoante determina o art. 109, V, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; [...].

Deve ser registrado, ainda nessa senda, que o decreto sancionatório ganhou publicidade inequívoca em
22 de janeiro de 2018
(ID
26619480
), decorrendo, entre esta última data e a prolação desta decisão, mais de
quatro anos,
sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante disso, não há a menor dúvida de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para o crime imputado
a
Tiasle
, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Por outra vertente, insta salientar que, por ser matéria prejudicial ao mérito e tendo em vista que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer todos os efeitos, penais e extrapenais de eventual condenação, fica superada, por evidente irrelevância, a análise das demais pretensões sustentadas nas razões recursais do apelante.

Aliás, nesse sentido, veja-se a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso"
(
AgRg
no
REsp
1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019).

Destacamos

Posto isso reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente
;
por consequência,
julgo
extinta a punibilidade de
Tiasle
Correa Silva

pela prática do crime de
posse irregular de munição de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003)
, dando por prejudicada a análise do mérito deste recurso.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, constante no ID
26612992
, narra os fatos desta forma:

[...]
1.1 - Do Roubo Majorado

Extrai-se dos inclusos inquéritos policiais que, no dia 29 de Março de 2016, por volta de 23h15min, em residência particular localizada na Rua Américo
Mazeti
,
n.°
280, Bairro Parque São Cristóvão, Pontes e Lacerda-MT,
Jonh
Douglas Silva e Brendo Ribeiro do Nascimento, com a participação de
Derick
Morais de Jesus, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma branca, coisas alheias móveis consistentes em 02 (dois) aparelhos celulares, marca Motorola, cor preta e aproximadamente R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais) em espécie.

[...]

1.3 - Da Posse Irregular de Munição

Consta ainda que, em datas anteriores e especificamente no dia 30 de
Março
de 2016, em residência de Pontes e Lacerda/MT,
Tiasle
Correa Silva, com consciência e vontade,
possuía
/mantinha sob sua guarda: 01 (uma) munição intacta, calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Termo de Apreen
são de
fls. 31).

02 - DO HISTORICO DOS FATOS

Extrai-se

de ambos

inquéritos

policiais anexos

que,
Jonh
Douglas Silva e

Brendo Ribeiro do Nascimento, com
auxílio
de
Derick
Morais de Jesus, uniram-se e

planejaram

um

crime

de

roubo

em

uma

resid
ê
ncia

particular

de

Pontese
Lacerda/MT.

Para

tanto,

os
três
reuniam-se

na casa

em que
Derick
estava

morando,

local

onde

também

residia

a irm
ã
(Vanessa) o cunhado

(
Alenilton
)

deste
último
,

ocasi
õ
es

em

que

planejaram
o
crime patrimonial.

Sendo

assim,

no dia 29 de
Mar
ç
o
de 2016, por
v
olta

de 23h15min, com
o
a
uxilio

e orienta
çã
o
d
e

Derick
,

os

denunciado
s
Jonh

e Brendo

dirigiram-
se à
uma

moradia

particular,
c
ercada
p
or

muros,
l
ocalizada
n
a

Rua

Américo

Mazeti
,

n
.°

280,

Bairro

Parque
São
Crist
ó
v
ã
o,

Pon
t
es

e Lacerda-MT

de propriedade

da fam
í
lia de Thiago

Jose Miranda

Freitas,

com o intuito de roubar dinheiro e bens, especialmente uma caminhonete.

Nesse

sentido

ap
ó
s

John

e

Brendo

chegarem
à
casa,
e
por

orienta
ção d
e

Derick

(Declara
ções d
o

PM

Maycon
a
fls.

03),
o
primeiro

desligou
o
padr
ã
o
d
e

energia,
e
nquanto
o s
egundo

pulou o muro.

Na

ocasi
ã
o,
T
hiago

(vitima)

assistia

TV, e diante

da

interrup
ção d
e

energia,

resolveu

abrir

a

porta

e verificar
o
ocorrido.
N
este

momento,
B
rendo,
u
tilizando

uma

arma

branca,

rendeu

o ofendido,

instante

em

que

disse:

“perdeu,

perdeu,

n
ã
o

faz

nada!
”
.

Doravante,

Brendo

determinou

que Thiago abrisse

o po
rtão
para que
Jonh

também

adentrasse
n
o im
ó
vel.

Em sequ
ê
ncia,
a
energia

foi religada

pelos

assaltantes,
s
endo

Thiago

conduzido
s
ob

grave

amea
ça
para
o
interior

da

casa,
l
ocal

em

que

estava
m a
namorada
e a mãe
do ofendido.

Por conseguinte,

um dos assaltant
e
s

passou

a vigiar as mulheres

num aposento,

enquanto
o
outro

ficou

com

Thiago

no
o
utro

quarto.
N
esta

a
çã
o

criminosa,
B
rendo

e
Jonh
subtraíram
02 (dois) aparelhos celulares, marca Motorola, cor preta, bem como

aproximadamente
R
$ 13.
0
00,00

(treze

mil e

cem

reais).

Ademais,

Brendo

e
Jonh
questionaram

a
vítima
acerca

de uma

caminhonete

Hilux

de

propriedade
d
a

fam
í
lia,

ocasi
ã
o

em

que

ficaram

frustrados
, pois o veículo não se
encontrava no logradouro.

Em

seguida,
o
s

dois

agentes
d
eixar
a
m

a

resid
ê
ncia,
momento e
m

que

a

pr
ó
pria

v
í
tima

Thiago,
e
m

sua

motocicleta,
sa
iu

em

persegui
ção dos denunciados, logrando êxito em
prender

J
onh

em

flagrante
d
elito,
n
oticiando-se
o
s

fatos
à
s

autoridades
p
oliciais.

Por sua

vez, Brendo

retomou
à
resid
ê
ncia

em que

se

encontrava

Derick
, local

em que Vanessa

Angela

Moraes

de Jesus

recebeu

e ocultou

parte

do dinheiro,

aproximadamente
R
$ 2.436,00(dois

mil, quatrocentos
e
trinta

e seis

reais).

Outrossim,
B
rendo

e
Derick

combinaram

de

fugir

de

Pontes

e Lacerda/MT,

com
o
intuito

de

furtarem-se
d
a
ação
policial

e aplica
çã
o

da

lei penal.

Para

tanto,

os

dois

utilizaram

de

um

adolescen
te
(Diego

Maradona)
p
ara

contratar-lhes
u
m

taxi

para

a fuga,

que

os apanhou

na resid
ê
ncia

de Vanessa.

Ocorre

que,

ap
ó
s

dilig ê ncias p oliciais, d escobriu-se q ue

Brendo

e
Derick

fugiam
e
m

um

taxi, portando
g
rande

parte

do dinheiro

ora
subtraído
,
e tendo o

veículo
seguido

em

dire
çã
o

a

Vila Bela

da
Santíssima
Trindade/MT.

Por oportuno,

a
Polícia
conseguiu

interceptar

o referido
automóvel
,

ocasi
ã
o

em

que foram

abordados
e
encontrou-se,
so
b

a

posse

de

Brendo

e

Derick
,

a

quantia

aproximada

de R$ 5
.
950,00

(cinco mil, novecentos

e cinquenta

reais).

Nesta abordagem

policial, descobriu-se

que parte do dinheiro
subtraído
encontrava-se

ocultado

na resid
ê
ncia

de Vanessa,

motivo pelo qual os agentes

da lei foram
à ca
sa

d
e
sta, apreendendo

a import
â
ncia
pecuniária
.

Por fim, infere-se

que,

durante

as

investiga
çõe
s
,
a pol
í
cia

havia

suspeitado

de

eventual
participação de
Tiasle

Correa

Silva

nos

crimes

patrimoniais,
ra
z
ã
o

pela

qual

foram
à s
ua

moradia.
N
esta

oportunidade,
des
cobriu-s
e
que

Tiasle
,

sem

qualquer
autorização legal ou
administrativa,
m
antinha/
possuía d
entro

de sua

resid
ê
ncia

01 (uma)

muni
çã
o

intacta,

calibre

22 (Termo de Apreens
ã
o a fls. 31).

A
material
idade
do crime de roubo circunstanciado encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
26612995
, p. 1);
boletim de ocorrência (ID 26613957, p. 1/5) termo de exibição e apreensão (ID 26613974, p. 1); termo de entrega (ID 26613974, p. 2);
e
termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 26613981, p. 1)
; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
de

Derick
Morais de Jesus
. E, embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram a participação
do primeiro apelante
na empreitada criminosa
.

De fato
, infere-se
destes
autos que a
o ser interrogado em juízo,
Derick
negou a prática delitiva, asseverando que dela não particip
ara
.
Além disso,
os corréus
Brendo e
Jonh
confessaram ser os autores da infração penal em alusão, no entanto, aleg
aram que o
primeiro
apelante não
havia
particip
ado
e não tinha ciência que
estes
dois
últimos
prati
ca
ram

a dita
conduta, pois apenas pegou uma carona com Brendo para Vila Bela da Santíssima Trindade-MT
, uma vez que
estava foragido por ter praticado um
crime de
homicídio.

Contudo,
a
narrativa
de
Derick

está isolada nestes autos, porquanto
seu envolvimento com
a prática do aludido roubo ressai incontestável dos elementos de convicção produzidos na instrução processual, especialmente pelo depoimento
dos policiais militares Paulo Antônio Lopes
Capobianco
e Daniel Leite da Silva, que narraram em juízo a participação

do primeiro
apelante na condição de articulador do delito
patrimonial
em questão.

Nesse diapasão, depreende-se das
declarações
prestadas pelo
policial militar

Paulo Antônio Lopes
Capobianco
em juízo, que
a
sua unidade
recebe
u
informações dando conta que os assaltantes estariam empreendendo fuga
de Pontes e Lacerda
em um taxi, razão pela qual se posicionaram na estrada e, quando o veículo se aproximou, realizaram a abordagem, sendo flagrados

Derick
e Brendo
, os quais afirmaram estar

fugindo da cidade, rumo a Vila Bela da Santíssima Trindade e
transporta
vam
expressiva quantidade de dinheiro
, cujo numerário
foi
subtraído da casa da vítima Thiago.

Eis, no ponto que interessa, o depoimento do
citado agente público
:

[...]
ai

falaram
“eles
estão
saindo no taxi tal, final da placa tal” em
direção
a
Vi
la Bela, a gente j
á
posicionou
próximo ao
Posto Rondon ali né e foi s
ó
visualizar
o
taxi, a gente abordou
o taxi que estavam o
s dois (
...
); assim que a

gen
t
e visualizou
o
taxi com
o
mesmo final de placa a gente realizou a abordagem e es
t
avam as d
o
is
lá
(
...
); Pergun
t
a do Promo
t
or de Jus
t
i
ç
a: os

dais quem? Era o DERICK (
...
); f
o
i eu abrir a poria o dinheiro
t
ava
assim

imprensado en
t
re a pess
o
a e a p
orta
né,
o dinheiro já
tava
ali aparente
(
...
); e
u
ques
tionei
pra ele sabre a res
t
an
t
e do dinheiro eles

falaram que
t
inha deixado

com a irm
ã
dele (
...
); e a gen
t
e f
o
i pra
lá
na casa dela, a gen
t
e f
o
i pra
lá
realizou busca na casa e
dai
um deles falou pra pr
ó
pria irm
ã
“n
ã
o, pode

en
t
regar o dinhei
ro
, pode en
t
regar”, que a gen
t
e ques
t
i
o
nou ela, ela fal
o
u que

n
ã
o
t
inha, ai um deles mesma falou pra en
t
regar
o
dinheiro, ai ela
foi

lá
e

den
t
r
o
do guarda roupa bem escandido
lá
em

baix
o
ela peg
o
u a dinheiro d
o
is
mil e pouco
(
...
); o Maradona a gen
t
e
t
eve
informação
de que ele que
t
eria

acionado o
taxi [...]

Por
sua vez
, o
policial militar Daniel Leite da Silva narrou com detalhes o que aconteceu na data dos fatos,
noticiando
que foram acionados via

190 e se
dirigiram
at
é

o
local, sendo que no caminho encontraram com duas mulheres gritando no meio da rua
, razão por

que
pararam
e
lhes
perguntaram o que se
passara
e
ambas

informaram que foram
assaltadas,
trancadas no banheiro e

amea
ç
adas
;
uma delas
disse
que seu filho
foi atrás dos
dois
assaltantes e,
ao ir atr
á
s
do ofendido Thiago,
a testemunha o
encontr
ou
juntamente com um amigo e os dois dos assaltantes sentados na cal
ç
ada
rendidos
, momento em que efetuaram a pris
ã
o deles
. E
m seguida, foram atr
á
s do terceiro assaltante, que possivelmente seria
Der
i
ck
,
o
respons
á
vel por ficar cuidando da

rua onde a resid
ê
ncia que roubaram se localizava
.

Destarte,
induvidosamente,
negativa de autoria sustentada por
Derick
ficou isolada

neste autos
, uma vez que foi flagrado logo após a prática delitiva, tentando se evadir do distrito da culpa juntamente com Brendo –
réu
confesso – e na posse de parte da
res furtiva
, aproximadamente R$ 5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta reais).

Além disso,
o
d
elegado de
P
olícia
Judiciária
Civil, Luiz Felipe Nascimento de Leoni, em juízo, afirmou que
Derick
é conhecido das autoridades policiais por ser pessoa violenta e envolvida na prática reiterada de crimes: “
Ele era

uma pessoa que
já
tinha antecedentes por crime de
homicídio
, roubo,

normalmente ele que articulava os crimes de roubo em
residência
e crimes de
homicídio
em
vários

municípios
na verdade aqui
de
Mato Grosso, em Pontes e

Lacerda
”
.

Destarte
, impõe-se ressaltar que inexistem, nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento
das aludidas testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso de parte
delas
em atribuir falsamente o delito de roubo em apuração
a
Derick
, motivo pelo qual as afirmações daquela
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este, na fase judicial, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

“
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Destaque-se, ademais, que
Derick
não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução do processo, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na sentença condenatória. Ao contrário, está claro que a versão apresentada pelo recorrente em juízo não se coaduna com a dinâmica descrita pela
s testemunhas e
vítima
s
no dia do ilícito
.

Ainda nesse diapasão,
não se pode olvidar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças no caderno processual, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, para fundamentar de forma escorreita a sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
primeiro
apelante, como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

E foi o que a fez a prolatora da sentença condenatória, pois não há dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
a

Derick
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova de que ele concorreu para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, V e VII do Código de Processo Penal).

Por seu turno, o
Ministério P
úblico a
lmeja o recrudescimento da
pena-base

de
Brendo,
Derick
e
Jonh
Douglas,
com a negativ
ação das circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade e as circunstâncias do crime por praticado
pelos três
, que
extrapolaram a normalidade do tipo penal infringido
; r
eque
rendo
, outrossim, que na terceira etapa dosimétrica sejam valoradas as duas majorantes reconhecidas na sentença condenatória (concurso de agentes e emprego de arma branca) elevando a sanção final
do
trio
em quantitativo superior a 1/3 (um terço).

Eis, no ponto que interessa, a transcrição da parte da sentença condenatória relativa à dosimetria da pena imposta aos
apelados
:

[...]

Em relação à aplicação das penas observo inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados (art. 59 do CP).

Na segunda fase de aplicação da pena, em relação aos denunciados
Derick
, Brendo e
Jonh
, reconheço a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso I, do CP (ser o agente menor de 21 anos na data do fato), e em relação aos acusados Brendo e
Jonh
, reconheço a atenuante genérica prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘’d’’, do CP (confissão espontânea), contudo, em atendimento ao enunciado da Súmula 231 do STJ, tais circunstâncias não terão o condão de atenuar a pena aplicada.

Na terceira fase, haverá incidência de duas das causas de aumento de pena previstas no § 2o, do art. 157, do Código Penal, conforme narrado na denúncia, uma vez que se comprovou o uso de arma branca para o cometimento da subtração, bem como que a ação foi perpetrada por mais de dois agentes, razão pela qual a pena deverá ser aumentada em 1/3.

[...]

DOSIMETRIA

Em cumprimento ao disposto no art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Assim, passo ao cálculo das penas em concreto dos condenados.

A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 157, do Código Penal, é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

JONH DOUGLAS SILVA

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem elementos suficientes para valoração da conduta social e personalidade; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias foram narradas e serão valoradas na terceira fase da dosimetria; as consequências não extrapolaram as previstas no tipo; os comportamentos das vítimas não
influiram
na prática delitiva. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômi
ca do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que FIXO a pena-base privativa de liberdade em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade, bem como da confissão espontânea, prevista
s no artigo 65, inciso I e inciso III, alínea ‘’d’’, do Código Penal, entretanto, deixo de reduzir a pena, eis que em seu no patamar mínimo, a teor da Súmula 231 do STJ. Assim, MANTENHO a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ainda na segunda fase, verifico que inexistem agravantes a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase, comprovadas duas das cinco causas majorantes previstas no art. 157 do CP, MAJORO a pena aplicada, nos termos da fundamentação, em 1/3, tornando-a DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
esta
à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Em atenção ao artigo 387, § 2o do CPP, denoto que o tempo de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias que o agente ficou preso preventivamente não influirá na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Com arrimo nos artigos 33, §2o, alínea “c” e 35 do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime ABERTO, sem a possibilidade de aplicação das benesses dos artigos 44 e 77 do mesmo diploma, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

BRENDO RIBEIRO DO NASCIMENTO

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem elementos suficientes para valoração da conduta social e personalidade; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias foram narradas e serão valoradas na terceira fase da dosimetria; as consequências não extrapolaram as previstas no tipo; os comportamentos das vítimas não influíram na prática delitiva. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que FIXO a pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade, bem como da confissão espontânea, previstas no artigo 65, inciso I e inciso III, alínea ‘’d’’, do Código Penal, entretanto, deixo de reduzir a pena, eis que em seu no patamar mínimo, a teor da Súmula 231 do STJ. Assim, MANTENHO a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ainda na segunda fase, verifico que inexistem agravantes a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase, comprovadas duas das cinco causas majorantes previstas no art. 157 do CP, MAJORO a pena aplicada, nos termos da fundamentação, em 1/3, tornando-a DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
esta
à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Em atenção ao artigo 387, §2o do CPP, denoto que o tempo de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias que o agente ficou preso preventivamente não influirá na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Com arrimo nos artigos 33, §2o, alínea “c” e 35 do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime ABERTO, sem a possibilidade de aplicação das benesses dos artigos 44 e 77 do mesmo diploma, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

DERICK MORAIS DE JESUS

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes dos artigos 59 do Código Penal, denoto que agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes; inexistem elementos suficientes para valoração da conduta social e personalidade; os motivos do delito são próprios do tipo violado; as circunstâncias foram narradas e serão valoradas na terceira fase da dosimetria; as consequências não extrapolaram as previstas no t
ipo; os comportamentos das vítimas não influíram na prática delitiva. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que FIXO a pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade prevista 65, inciso I, do Código Penal, entr
etanto, deixo de reduzir a pena, eis que em seu no patamar mínimo, a teor da Súmula 231 do STJ. Assim, MANTENHO a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ainda na segunda fase, verifico que inexistem agravantes a serem consideradas.

Por fim, na terceira fase, comprovadas duas das cinco causas majorantes previstas no art. 157 do CP, MAJORO a pena aplicada, nos termos da fundamentação, em 1/3, tornando-a DEFINITIVA em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
esta
à base 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Em atenção ao artigo 387, §2o do CPP, denoto que o tempo de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias que o agente ficou preso preventivamente não influirá na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Com arrimo nos artigos 33, §2o, alínea “c” e 35 do CP, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime ABERTO, sem a possibilidade de aplicação das benesses dos artigos 44 e 77 do mesmo diploma, ante o não preenchimento dos requisitos legais. [...]
(ID 26619477)

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Tendo isso como norte, da
análise destes autos infere-se que a pretensão recursal do apelante merece
ser a
colhi
da

parcialmente
, porquanto
é de rigor o reconhecimento da
negatividade da culpabilidade e das circunstâncias do crime de roubo majorado praticado
pelos apelados
.

No tocante à
culpabilidade
, o Ministério Público asseverou
, acertadamente,
que
a avaliação pejorativa desse elemento octogonal se faz necessária pois os
apelados
“
ofenderam não apenas o patrimônio e a segurança das vítimas, mas também a casa e a família, dois bens de índole constitucional. Ou seja, sequer respeitaram um momento familiar das
ví
timas em sua residência. São bens de status maior, portanto, quem ataca bens de índole constitucional, possui maior reprovabilidade
”, razão pela qual
é
imperioso reconhecer que
a negativação deste critério
está fundada em elemento concreto, qual seja
,
a violação da residência dos ofendidos, ambiente dotado de proteção constitucional.

Aliás, nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE

FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
RECURSO

MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE PELA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIA,

CONSEQUÊNCIAS E CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA; RECONHECIMENTO

DA AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DAS

PENAS DO APELADO - DELITO COMETIDO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA

DAS VÍTIMAS - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - VALORAÇÃO NEGATIVA

DA CULPABILIDADE JUSTIFICADA - JULGADO DO STJ
–
INCIDÊNCIA

DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO
–
UTILIZAÇÃO

DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA

PRIMEIRA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
–
AUTORIZAÇÃO

- ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT -

TRAUMA PSICOLÓGICO - AUSÊNCIA DE MAIORES IMPLICAÇÕES NO COTIDIANO

DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CONSEQUÊNCIAS

DO CRIME - ARESTO DO TJMT - COMPORTAMENTO NEUTRO DA

VÍTIMA NÃO JUSTIFICA O ACRÉSCIMO DA PENA-BASE
–
CIRCUNSTÂNCIA

NEUTRALIZADA - ACÓRDÃO DO TJMT - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE -

APELANTE “FINGIU” PEDIR ÁGUA PARA BEBER ANTES DE ANUNCIAR O

ROUBO - ROUBO MEDIANTE DISSIMILAÇÃO - INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE

PREVISTA NO ART. 61, II, ‘C’ DO CP - DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

DO TJMT - PENA PROVISÓRIA REDIMENSIONADA
–
PREQUESTIONAMENTO

- PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO

- ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

PARA READEQUAR AS PENAS IMPOSTAS AO APELADO.

O fato de ‘o delito

ter ocorrido no interior da residência das vítimas imprime maior reprovabilidade

à conduta e exige um maior rigor penal, ante a maior ousadia dos
meli

antes’, a justificar a (STJ, HC no 400.119/RJ).
A incidência de duas causas especiais

de aumento de pena do roubo [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas]

autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na

primeira, como circunstância judicial desfavorável. (STJ,
AgRg
no
REsp
1770694/

AL) “O trauma psicológico sofrido, sem maiores implicações no cotidiano da vítima,

não configura fundamentação idônea a sopesar de maneira desfavorável as

consequências do crime, e, com isso, autorizar a exasperação da pena-base”

(TJMT,
Ap
no 43627/2016). O “comportamento neutro da vítima não justifica o

acréscimo da pena-base, devendo tal circunstância ser neutralizada no caso de

não interferência do ofendido na prática do crime” (TJMT,
Ap
no 45297/2018). Se

há prova de cometimento do crime mediante dissimilação, visto qu
e
o apelado e

outro agente pediram água para beber antes de anunciar o roubo, impõe-se a incidência

da agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do CP.

(TJ
MT - APR: 00023135320168110013 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE

FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 18/06/2019, Primeira Câmara

Criminal, Data de P
ublicação: 26/06/2019)

Destacamos

O
Ministério Público
alega
, outrossim,
que as circunstâncias do delito são mais graves
do
que as ínsitas ao tipo penal,
porque
“
a) o fato do crime ter sido praticado à noite, por volta de 23h, quando há menor vigilância. Não por menos que o furto noturno majora a pena, razão pela qual também merece ser reconhecido como circunstância do crime no roubo; b) o fato de terem desligado a energia da residência, o que gerou verdadeiro temor entre as vítimas, com a diminuição da segurança destas; c) merece reconhecimento a circunstância do crime relativa ao fato de que o ilícito foi praticado na casa das vítimas (lugar do crime), ou seja, em local inviolável por determinação constitucional e d) a pluralidade de vítimas atingidas com a grave ameaça (três)
”
.

Igualmente com razão o Ministério Público, pois as circunstâncias concretas do delito cometido pelos
apelados
, de fato, extrapola a normalidade do tipo penal infringido, uma vez que os
três
, durante o período de repouso noturno, por volta das 23h, desligaram o disjuntor da casa dos ofendidos, para lhes amedrontar com a ausência de energia elétrica e burlar a atuação dos ofendículos instalados (alarme, cerca elétrica
etc
), oportunidade em que subjugaram os residentes Thiago, sua mãe e namorada
, circunstâncias que, de fato, tornam a ação dos sentenciados mais gravosa.

A propósito, v
eja-se o posicionamento desta Corte de Justiça a respeito da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, I e II, DO CP) – 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL – AÇÕES PENAIS EM CURSO - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – EXCLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - PERÍODO NOTURNO E MODUS OPERANDI – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE - 2) CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CABIMENTO – AUTORIA NEGADA EM AMBAS FASES DA INVESTIGAÇÃO - 3) CAUSA DE AUMENTO - USO DE ARMA BRANCA – EXCLUSÃO - PROCEDÊNCIA – LEI N. 13.658/2018 - DESLOCAMENTO, NO ENTANTO, PARA A PRIMEIRA FASE – INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES DO STJ - 4) REGIME FECHADO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENABASE ACIMA DO MINIMO - REGIME MANTIDO NOS MOLDES DO §3o, DO ART. 33, DO CP - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - A avaliação da conduta social deve ser feita com base no comportamento do agente no meio social, familiar e profissional. Contudo, este vetor não pode, efetivamente, ser confundido com os antecedentes ou com a reincidência, que se referem a ilícitos penais.
Por outro lado, diante do modus operandi do agente, especialmente o horário em que a infração fora praticada - no período noturno, com pouca movimentação de pessoas em via pública -, revela-se negativa a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, não havendo que se cogitar em neutralização deste vetor;

2 – Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o apelante, em todos os momentos da investigação criminal (inquérito policial e ação penal), negou a prática do crime e apresentou versões discrepantes para eximir-se da responsabilidade penal.

3 - De rigor a aplicação da
novatio
legis in
mellius
, excluindo-se a causa de aumento antes prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, podendo, no entanto, referida majorante, ser analisada na 1o etapa dosimétrica, desde que mantido os limites de pena fixados pela sentença condenatória, não sendo agravada a situação do apelante (Precedentes do STJ -
AgRg
no HC 510.563/DF,
DJe
12/09/2019).

4
- Nos
moldes dos
arts
. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do CP, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza e justifica o regime prisional mais severo, in
casu
, o fechado.

(TJMT - N.U 0001495-73.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 04/04/2022)
Destacamos.

O
Ministério Público sustenta
,
outrossim,
que
a despeito
do reconhecimento, na sentença condenatória, de duas causas
especiais
de aumento de pena (uso de arma branca e concurso de pessoas),
a sentenciante
utilizou fração única para a exasperação da pena
na terceira etapa dosimétrica
, requerendo, portanto,
que

as majorantes sejam ap
licadas cumulativamente
.

E
ntretanto,
essa pretensão
não
merece prosperar.

Isso porque, a despeito de não haver ilegalidade na aplicação cumulada das causas de aumento previstas no art.
art. 157, § 2°, I e II
, do Código Penal
(redação anterior à Lei n. 13.654/2018)
em concurso, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade – e não um dever – de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, é válida a incidência concomitante das majorantes. Assim, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, é certo que as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.

Aliás, no que diz respeito ao assunto, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]

4.
Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
.

5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O
número agentes
, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo
.

6. Writ não conhecido.
(STJ, HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).
Destacamos

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE ENTRE O § 2°, INCISO II (CONCURSO DE AGENTES), E O § 2°-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), AMBOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
Pedido de reconhecimento da impossibilidade de aplicação concomitante entre o § 2°, inciso II (concurso de agentes), e o § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambos do art. 157 do Código Penal. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal não é a que a combativa defesa pugna nesta impetração.

A norma penal apontada permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda
.
Nesse sentido: STJ, HC n. 472.771/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca,
DJe
de 13/12/2018; e STF,
AgR
no ARE n. 896.843/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 23/09/2015; HC n. 110.960/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 24/09/2014.

III - Na hipótese em foco,
observa-se que as instâncias ordinárias não fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal. Houve apenas remissão a gravidade do fato, a descrição das causas de aumento de pena aplicadas e afirmação evidente de serem circunstâncias distintas. Desta feita, deve ser afastada a incidência da majorante prevista no inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal, mantida a aplicação da causa de aumento de pena do inciso I do § 2°-A do mesmo dispositivo legal.

IV - Ademais, "nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. In
casu
, tratando-se de três infrações, deve incidir o aumento na fração de 1/5" (HC n. 603.600/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 14/09/2020).

V - Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de, tão somente, redimensionar a pena do paciente em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses, 17 (dezessete) dias de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ, HC 620.677/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

O
bserva-se
, portanto,
da leitura da sentença condenatória que
a
su
a
prolator
a
fundamentou adequadamente o emprego
de apenas uma
das majorantes previstas no § 2°, do art. 157 do Código Penal, porque se limitou a afirmar genericamente a existência de cada uma delas, não demonstrando

a existência de elemento concreto que extrapole a normalidade ou que evidencie uma maior reprovabilidade da conduta
perpetrada pelos
apelados
, motivo pelo qual deve incidir sobre a sanção
dos três
a fração de apenas uma das causas de aumento
, tal como pode ser visto no acórdão desta
Corte de Justiça
ementado deste modo:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO CONCLUSIVA – DIVISÃO DE TAREFAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS DESFAVORAVELMENTE COM ARRIMO EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
AFASTAMENTO DO DUPLO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O RIGORISMO
– REDUÇÃO DA FRAÇÃO CONCERNENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – VIABILIDADE – QUATRO VÍTIMAS – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA EM METADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em participação de menor importância quando o agente, coopera efetivamente para a consumação do delito, atuando de forma marcante e decisiva para a consumação do crime – vigiando do lado externo do estabelecimento comercial, e pilotando a motocicleta utilizada na fuga –, numa nítida divisão de tarefas, típica daqueles que agem em coautoria delitiva.

Descabe cogitar em redução da pena-base, se devidamente evidenciado que as duas circunstâncias judiciais levadas a efeito para majoração – culpabilidade e consequências do crime – foram sopesadas desfavoravelmente com fulcro em elementos concretos de convicção.

De acordo com as Cortes Superiores, apesar de não haver obrigatoriedade na aplicação de uma única causa de aumento da parte especial, quando houver concurso de majorantes (art. 68, parágrafo único, CP), a aplicação cumulativa exige fundamentação concreta que justifique o maior rigor na pena. Inexistindo motivação, deve a pena ser readequada, aplicando-se apenas a causa de aumento de maior recrudescimento
.

No caso de concurso formal, a fração de aumento da pena deve levar em consideração o número de infrações penais praticadas, de modo que, se considerados praticados quatro delitos, aumenta-se a reprimenda em 1/4, conforme critérios estabelecidos pelas Cortes Superiores.
(TJMT, N.U 0004623-82.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019,
Publicado
no DJE 25/02/2019).
Destacamos

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar as penas impostas aos
apelados
pelo crime de roubo circunstanciado desta forma:

Da pena de
John Douglas da Silva

Na primeirafase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, negativada
s a culpabilidade e
as circunstâncias do crime, majoro a sanção inicial em 1/
3
(um
terço
), fixando-a em
5
(
cinco
) anos e
4
(
quatro
) mesesde reclusão e 1
3
(
treze
) dias-multa.

Na segunda fase,
inexistem agravantes e serem computadas
;
incidindo,
no entanto,
as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, na fração de redução de 1/6 (um sexto) cada,resultando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusãoe 10(dez) dias-multa, em virtude da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira
fase
,
considerando a causa de aumento na fração de
1
/3(
um
terços
), estabeleço a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) mesesde reclusão e 13 (treze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, imponho o inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, e § 3o, do Código Penal; registrando,
ademais
, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido
por
John

Douglas
o requisito objetivo do art. 44, I, do aludido
Codex
.

Deixo de proceder a detração, considerando que a su
a
implicação
nes
te momento, não irá influenciar na alteração do regime de cumprimento da pena, além disso, o período deverá ser computado como cumprimento de pena para fins de
progressão de regime posterior
.

Da pena de Brendo Ribeiro do Nascimento

Na primeirafase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, negativadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, majoro a sanção inicial em 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) mesesde reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e serem computadas;
incidindo,
no entanto, as
atenuantes da confissão e da menoridade relativa, na fração de redução de 1/6 (um sexto) cada,resultando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusãoe 10(dez) dias-multa, em virtude da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira
fase
,
considerando a causa de aumento na fração de 1/3(
um terços
), estabeleço a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) mesesde reclusão e 13 (treze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, imponho o inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, e § 3o, do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido
, por Brendo,
o requisito objetivo do art. 44, I, do aludido
Codex
.

Deixo de proceder a detração, considerando que a sua i
mplicação
neste momento, não irá influenciar na alteração do regime de cumpr
imento da pena, além disso, o período deverá ser computado como cumprimento de pena para fins de progressão de regime posterior.

Da pena de
Derick
Morais de Jesus

Na primeirafase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, negativadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, majoro a sanção inicial em 1/3 (um terço), fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) mesesde reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e serem computadas; inci
dindo,
no entanto, a
atenuante da menoridade relativa, na fração de redução de 1/6 (um sexto),resultando a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusãoe 11(onze) dias-multa.

Na terceira etapa,
considerando a causa de aumento na fração de 1/3(
um terços
), estabeleço a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 11 (onze) mesesde reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, imponho o inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, e § 3o, do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não foi preenchido
, por
Derich
,
o requisito objetivo do art. 44, I, do aludido
Codex
.

Deixo de proceder a detração, considerando
que a sua i
mplicação
neste momento, não irá influenciar na alteração do regime de cu
mprimento da pena, além disso, o período deverá ser computado como cumprimento de pena para fins de progressão de regime posterior.

Posto isso
, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo
prejudicado
o recurso de
Tiasle
Corrêa Silva
, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente
. Na sequência,

nego provimento
ao recurso de
Dérick
Morais de Jesus
; e dou
parcial provimento
ao recurso do
Ministério Público
para exasperar as penas
basilares
dos
três
apelados
, negativando a culpabilidade e as circunstâncias do crime, impondo-lhes as seguintes penas:

John Douglas da Silva:

5 (cinco) anos e 4 (quatro) mesesde reclusão, no regime inicial semiaberto, e
1
3 (treze) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
;

Brendo Ribeiro do Nascimento
5 (cinco) anos e 4 (quatro) mesesde reclusão, no regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
;
e
D
e
rick
Morais de Jesus
5 (cinco) anos e 11 (onze) mesesde reclusão, no regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022